Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002062-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISLAINE SILVA FERREIRA - CPF: 032.150.371-65 (ADVOGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (AGRAVANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.856.888/0001-48 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA IMOBILIARIO - CNPJ: 25.235.009/0001-02 (AGRAVADO), JAIRO CORREA FERREIRA JUNIOR - CPF: 256.568.398-77 (ADVOGADO), MURILO SANO - CPF: 290.620.308-40 (ADVOGADO), ARTHUR ONGARO - CPF: 283.074.848-47 (ADVOGADO), ANDERSON DOUGLAS E SILVA - CPF: 304.679.128-31 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PALMIERI COSTA - CPF: 263.701.738-43 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA FERREIRA - CPF: 290.825.338-04 (ADVOGADO), LIVIAN DANIELLE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 344.217.738-32 (ADVOGADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), REGINA BONILHA DOS SANTOS - CPF: 365.449.058-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE

CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE CONDOMINIAL – TUTELA ANTECIPADA VISANDO A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS QUESTIONADAS, A IMEDIATA RETIRADA DO NOME DO AGRAVANTE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO ABSTER-SE DE EXECUTAR O CONTRATO POR MEIO DE PROCESSO EXTRAJUDICIAL CARTORÁRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), os quais restaram observados no caso concreto, seja em virtude da inércia das empresas em enviar os boletos ao autor para saldar o débito, seja em razão d
a
negativação
de seu nome junto ao
Serasa
.

É inegável que a manutenção do nome nos cadastros de proteção ao crédito gera, em tese, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que impede que o anotado tenha crédito na praça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1002062-47.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

JULIER SEBASTIÃO DA SILVA

AGRAVADOS:

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
JULIER SEBASTIÃO DA SILVA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,
Dra.
Vandymara G. R. Paiva Zanolo
,
nos autos da “
Ação Ordinária Com Pedido De Tutela De Urgência, Em Caráter Liminar,
Inaudita Altera Parte
”
n.o
1044359-77.2021.8.11.0041
, ajuizada em face do
HESA 114 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido, qual seja:
“a) a exclusão do nome do requerente do órgão de negativação cadastral, ou, caso não seja esse o entendimento, a restituição do valor de R$5.402,94, referente aos honorários advocatícios/custas para exclusão da negativação, com juros e correção monetária desde a data do pagamento; e b) a suspensão de eventual procedimento de execução extrajudicial e a exigibilidade do pagamento das parcelas do valor do principal, das doze parcelas do acordo e das parcelas anuais, até o julgamento final da lide”
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que
em 21/12/2011 firmou com a empresa
HESA 114 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
–

primeira agravada –, um Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Venda e Compra de Unidade Condominial a ser construída e outras avenças, tendo por objeto a Unidade 1.110 do Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate – situado na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, n. 525, Bairro Alvorada, em Cuiabá/MT –, pelo preço, já com juros, de R$272.665,38 (duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos), do qual o autor pagou, a título de sinal, a importância de R$7.607,60 (sete mil, seiscentos e sete reais e sessenta centavos), e parcelou o saldo restante em prestações mensais e anuais, devendo apenas insurgir no valor a correção monetária do período.

Aduz que em 29/04/2016, houve o registro do imóvel mediante a Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária em Garantia, assentado no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT.

Narra que, em virtude da pandemia da COVID-19, em 25/09/2020, o requerente entrou em contato com o administrador financeiro da primeira agravada para negociar os valores das parcelas vincendas, mas não obteve êxito. Em seguida, solicitou à recorrida um relatório financeiro pormenorizado, contendo quais os juros, correções monetárias e amortizações aplicadas nas parcelas mensais já adimplidas e vincendas, e, como a recorrida resistia em enviar a planilha solicitada, nesse interim algumas faturas ficaram vencidas.

Alega que após todas as tentativas para que a ré corrigisse o valor das mensalidades restarem inexitosas, foi realizado um acordo para pagamento do montante em atraso, junto ao setor jurídico da credora, no seguinte teor: (i) uma entrada no valor de R$14.220,90 (quatorze mil, duzentos e vinte reais e noventa centavos), mais R$5.402,94 (cinco mil, quatrocentos e dois reais e noventa e quatro centavos) de honorários advocatícios pelo acordo, totalizando R$19.623,84 (dezenove mil, seiscentos e vinte três reais e oitenta e quatro centavos); (ii) 12 prestações de R$3.814,15 (três mil, oitocentos e quatorze reais e quinze centavos); e (iii) pagamento da fatura do principal na quantia de R$2.827,26 (dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos).

Afirma que, embora tenha quitado a entrada e os honorários advocatícios, recebeu uma notificação da Serasa Experian, acerca da solicitação de negativação do seu nome pela segunda agravada.

Pontua que encaminhou os comprovantes de pagamento ao setor jurídico da primeira agravada, responsável pelo acordo, mas não obteve êxito na retirada do apontamento; e que a primeira recorrida se nega a emitir o boleto do acordado, sob a justificativa de que é necessário a assinatura do termo de acordo com a segunda agravada, com quem o autor não possui negócio jurídico.

Assevera que a empresa
HESA 114 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (primeira agravada)
, após o acordo, somente enviou as parcelas do valor principal referente aos meses 08/21 e 10/21, as quais foram quitadas. Já as parcelas dos meses 09/21 e 11/21 não foram enviadas para pagamento, e ainda cancelou o acesso do pagador, ora recorrente, ao site de missão de boletos, e enviou um e-mail ameaçando a execução do contrato.

Pontua que desde 2011, quando da assinatura do contrato de compra e venda, o agravante pagou por valores acima do que foi financiado e, por esse motivo, ao abater o montante pago a maior, as parcelas devem ser de R$512,85 (quinhentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), já acrescidas de juros de 12% ao ano.

Aduz, por fim, que formalizaram termo de acordo para pagamento de 12 parcelas no valor de R$3.814,15 (três mil, oitocentos e quatorze reais e quinze centavos), do valor anual de R$17.175,56 (dezessete mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) e da mensalidade do principal de R$2.827,26 (dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), com data 25/09/2021 e seguintes, valores estes que entende que são indevidos, já que o único valor de parcela a ser quitado mensalmente, incidindo apenas a correção monetária, é de R$512,85 (quinhentos e doze reais e oitenta e cinco centavos) (já acrescidos de juros), até 31/07/2025.

Discorre que
“no caso, o agravante tinha a obrigação de pagar o valor mensal de R$ 1.661,33, e o valor anual de R$ 9.501,41, já acrescidos de juros de 12% a.a, devendo ser aplicada apenas a correção monetária para o período de pagamento. Com a elaboração do Laudo Pericial Contábil, anexado aos autos, o Perito confirma que o agravante vinha pagando valor muito acima do devido, e que na verdade, atualmente, apenas tem a obrigação de pagar 58 parcelas, no valor de R$ 512,85. E NADA MAIS”
(sic).

Menciona que
“as agravadas cobram o valor mensal de R$2.827,26, o valor anual de R$17.175,56, e mais 12 parcelas extras, referente ao acordo no valor de R$ 3.814,15. Nitidamente acima do contratado”
(sic).

Destaca
“a prática do anatocismo, acrescentar juros compostos ao capital para novamente contabilizar os juros, manterá o contrato entre as partes muito além do que foi pactuado”
(sic).

Salienta que
“na medida em que os boletos mensais são enviados para pagamento, com valor a maior em 173% do quantum devido. Ocorre que, caso o pagador não adimplir o valor que sabe ser injusto, padece por notificação extrajudicial cartorária e fica na iminência de o bem imóvel ser levado à leilão extrajudicial ou que seja consolidado como propriedade da primeira Agravada”
(sic).

Diante do exposto e alegando a presença dos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso para determinar a
“suspensão do pagamento das parcelas, a imediata retirada do nome do agravante do Órgão de Proteção ao Crédito, visto que é adimplente, bem como abster-se de executar o contrato por meio de processo extrajudicial cartorário, até o julgamento da lide”
(sic)
.

A tutela recursal foi inicialmente
indeferida
por mim em 25/02/2022, conforme se observa pela decisão de Id 119508473, sendo, no entanto, revista, quando da análise dos embargos declaratórios opostos pelo recorrente, os quais foram acolhidos por meio da decisão de Id 122667989, para
revogar

a decisão anteriormente lançada e
deferir
a tutela de urgência vindicada no agravo de instrumento, determinando a suspensão do pagamento das parcelas questionadas, a imediata retirada do nome do embargante/agravante do Órgão de Proteção ao Crédito, bem como abster-se de executar o contrato por meio de processo extrajudicial cartorário, até o julgamento do respectivo agravo de instrumento.

Contraminuta ofertada nos Ids 124002473 e 124265579.

Preparo recolhido, conforme Id.
117783999.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicada, onde se pretendia o agravante
“
a exclusão do seu nome do órgão de negativação cadastral, ou, caso não seja esse o entendimento, a restituição do valor de R$5.402,94 (cinco mil, quatrocentos e dois reais e noventa e quatro centavos), referente aos honorários advocatícios/custas para exclusão da negativação, com juros e correção monetária desde a data do pagamento, bem como a suspensão de eventual procedimento de execução extrajudicial e a exigibilidade do pagamento das parcelas do valor do principal, das doze parcelas do acordo e das parcelas anuais, até o julgamento final da lide”
(sic).

Extrai-se dos autos que a celeuma diz respeito a Instrumento Particular de

Contrato de Promessa de Venda e Compra de Unidade Condominial a ser construída e outras

avenças, tendo por objeto a Unidade 1.110 do Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate –

situado na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, n. 525, Bairro Alvorada, em Cuiabá/MT, pelo preço, já com

juros, de R$272.665,38 (duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos), do qual o autor pagou, a título de sinal, a importância de R$7.607,60 (sete mil, seiscentos e sete reais e sessenta centavos), e

parcelou o saldo restante em parcelas mensais e anuais, devendo apenas insurgir no valor a correção

monetária do período.

Para tanto, o agravante aponta que fez um acordo para pagamento do montante em atraso, junto ao setor jurídico da

credora, no seguinte teor: i) uma entrada no valor de R$14.220,90 (quatorze mil, duzentos e vinte reais e noventa centavos), mais R$5.402,94 (cinco mil, quatrocentos e dois reais e noventa e quatro centavos) de honorários advocatícios pelo acordo, totalizando R$19.623,84 (dezenove mil, seiscentos e vinte três reais e oitenta e quatro centavos); (ii) 12 prestações de R$3.814,15 (três mil, oitocentos e quatorze reais e quinze centavos); e (iii) pagamento da fatura do principal na quantia de R$2.827,26 (dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos).

Consta dos autos que dos referidos valores o autor/agravante quitou a entrada e os honorários advocatícios, e

quanto às demais prestações, mesmo tendo solicitado, via e-mail, proposta para o pagamento, a

agravada deixou de encaminhá-las. Entretanto, terminou por inscrevê-lo na Serasa Experian. E isso foi

feito pela segunda agravada - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

EMPÍRICA IMOBILIÁRIO, com quem não negociou o imóvel.

Todavia, as provas acostadas aos autos, especialmente os e-mails encaminhados e os registros telefônicos (Id. 117633490), evidenciam que o agravante solicitou os boletos diretamente às empresas agravadas para saldar o débito em aberto, no entanto não foi atendido na sua pretensão,

motivo pelo qual se torna visível concluir pela inércia das recorridas em receber o que lhes é de direito.

Demais disso, observa-se, à primeira vista, que a correspondência destinada ao

“Fundo de Investimentos em Direitos Creditório Empírica Imobiliário” e seus anexos (e-mails), dão

conta do interesse do recorrente em quitar as prestações em atraso (Id. 117633490 – fls. 01/06).

Deste modo, vislumbra-se,
prima facie
, que houve falha na

prestação de serviços, uma vez que o agravante tentou quitar as prestações, mas por motivos

alheios à sua vontade, não o fez, visto que o Grupo Gaia, prestadora de serviços do Fundo de

Investimentos em Direitos Creditório Empírica Imobiliário, inviabilizou a emissão dos boletos,

conforme a proposta oferecida para diluição dos valores em atraso nas parcelas vincendas.

Do cotejo da situação concreta, tenho que
os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela restaram observados no caso concreto.

A
probabilidade do direito do recorrente está alicerçada na
impossibilidade em realizar o pagamento regular das parcelas acordadas, bem como o perigo de dano recai na facilidade de que a HESA 114 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA tem de consolidar a propriedade do imóvel, objeto da celeuma, em seu patrimônio, haja vista os débitos em discussão.

Além disso, o prejuízo decorrente da inscrição do nome do agravante no órgão de proteção ao crédito é visível ante a dificuldade/impossibilidade em obtenção de novos créditos na praça.

Registra-se, ademais, que não há indicativos de má-fé por parte do recorrente e, sendo assim, diante dos fundamentos alhures,
considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião d
o
julgamento
de mérito do
processo
pelo juízo singular, se ao final ficar demonstrado que não possui direito na procedência dos seus pedidos.

Por fim, salienta que não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, porquanto, se demonstrada a regularidade da negativação, as agravadas poderão retomar a realização das cobranças, conforme determinação do artigo 300, § 3o do CPC.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE MATRÍCULA ANTES DO INÍCIO DAS AULAS –
NEGATIVAÇÃO – BAIXA NAS RESTRIÇÕES – DEFERIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO REFORMADA
– AGRAVO PROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. Havendo comprovação de pedido de cancelamento da matrícula antes mesmo do início das aulas, não se mostra legítimo a instituição incluir o nome da agravante nos cadastros restritivos.”
(TJ-MT 10183942620218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS –
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR, DO REGISTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – ART. 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, cabível o deferimento da tutela de urgência para a retirada das restrições em nome do autor, dos órgãos de proteção ao crédito, máxime se verificada a existência de prejuízo dela decorrente e se a relação jurídica que ensejou a negativação ainda não restou comprovada.”
(TJ-MT 10168561020218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar decisão agravada e deferir
a tutela de urgência vindicada no agravo de instrumento, a fim de se determinar a suspensão do pagamento das parcelas questionadas, a imediata retirada do nome do agravante do Órgão de Proteção ao Crédito, bem como abster-se de executar o contrato por meio de processo extrajudicial cartorário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022